Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos em relação aos substituídos FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS, além dos honorários da execução e contratuais. Intimado sobre as planilhas de ID: 22892982, o exequente manifestou concordância e requereu a imediata expedição dos requisitórios (ID: 22892982). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 23536422). É o histórico necessário. DECIDO. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 22338286), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31/1/2003; de 1% a.m. de 1o/2/2003 a 30/6/2009 e de 0,5% a.m. a partir de 1o/7/2009. Noutro giro, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Pois bem. Retornem os autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID: 22338286, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10889720 - pp. 10/11, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), excluindo-se em relação ao servidor FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO o mês de março/2001; com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 18393242, observados ainda os honorários de execução arbitrados no ID: 20184664. Quanto aos juros de mora, determino que sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador